Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025359-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS –

NEXO DE CAUSALIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público
fornecedora de
energia
elétrica
, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Mitsui Sumitomo Seguros S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Regressiva

de Ressarcimento de Danos Materiais
, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Apelada não acostou aos autos provas válidas capazes de demonstrar a alegada ausência de distúrbios na rede elétrica, no dia em que houve dano nos eletroeletrônicos do segurado.

Assevera que somente as excludentes de responsabilidade civil do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) poderiam eximir a Apelada da obrigação de indenizar o consumidor pelos prejuízos advindos das oscilações de energia elétrica, já que sua responsabilidade é objetiva.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,
a fim de
que o ato sentencial seja reformado para julgar procedente o pedido inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 217991662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Mitsui Sumitomo Seguros S.A. insurge-se
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Regressiva

de Ressarcimento de Danos Materiais
, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Mitisui Sumitomo Seguros S/A ajuizou mencionada ação contra a concessionária de serviço público, visando o recebimento do valor indenizatório de R$ 5.075,09 (cinco mil e setenta e cinco reais e nove centavos), pago ao segurado Thiago dos Anjos Souza, decorrentes de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, que a Unidade Consumidora (UC) do referido Segurado sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda da rede de distribuição da Requerida, causando danos a dois aparelhos eletroeletrônicos.

Afirmou que o laudo técnico elaborado na apuração das causas de ocorrência do sinistro, confirmou que os danos aos equipamentos foram causados devido à oscilação de energia elétrica.

Na abertura do sinistro, o segurado informou que,
no dia 30/12/2021, por volta das 09h30, estava chovendo e houve oscilações de energia, o que resultou na queima de 2 televisões.
(id. 217989522 - Pág. 12).

Os laudos técnicos de ids. 217989522 - Pág. 16/17 expõem que os aparelhos foram danificados por motivo de oscilação de energia.

No parecer do analista do Dossiê de Sinistro 378397 consta o seguinte:
Realizamos as devidas tratativas com base na documentação do segurado e,
conforme análise técnica da assistência particular, os equipamentos sofreram danos provenientes de oscilação de energia, tendo como consequência a queima dos componentes necessários para o bom funcionamento dos aparelhos.
(id. 217989522 - Pág. 21).

Desta feita, a Seguradora cobriu os danos e pagou ao segurado a indenização no valor de R$ 5.075,10 (cinco mil e setenta e cinco reais e dez centavos).

Diante disso, ajuizou a ação de ressarcimento contra a distribuidora de energia elétrica, no entanto, a
o analisar o pedido, a Juíza Singular julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

“[...]

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02).

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

‘Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:

“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1o do art. 207; (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012);

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”.

Verifica-se que os laudos apresentados, id. 89479068, pág. 16 e 17, constam
designações genéricas
para os problemas ocorridos nos aparelhos do segurado da parte autora, todos remetendo a supostas ocorrências de oscilações de energia.

Convém registrar que nos laudos
não há qualificação profissional dos técnicos
a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam.

A propósito:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA
– SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
(TJMT, N.U 1001729-45.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 17/05/2021). Negritei.

‘APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos’.
(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Negritei.

Assim, apesar das alegações da parte autora, não restaram comprovados os supostos danos nos equipamentos, já que, em que pese a inversão do ônus da prova,
cabia à ela comprovar ao menos o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito
, a chamada verossimilhança das alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, destaca-se que o parecer técnico (Prodist), id. 102909068, pág. 13, indicou que “não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora (...)”, inexistindo, portanto, qualquer meio de se imputar qualquer responsabilidade à requerida.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]”. (Id. 217991657 – destaques do original).

Contra essa sentença, a pessoa jurídica Mitsui Sumitomo Seguros S.A. interpõe o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal
(STF)
, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apela
da
, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
, pois a Seguradora Apela
nte
, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apela
da
, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova
constante dos autos
,
verifica-se
que a Apela
nte
não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil,
ou seja,
não se desincumb
iu
do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos d
o
Segurad
o
foram, de fato, causados devido a “
oscilações de
energia elétrica.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorr
ente
, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados em virtude de
“oscilação
de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do
s
profissiona
is
que realizaram a avaliação
técnica
e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Registro que, à época do sinistro, a seguradora Recorr
ente
poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da ação
de ressarcimento
.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos d
o
Segurad
o
foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorr
ida
, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorr
ente
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo e, consequentemente, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. e, por conseguinte, manter integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024